Tribunal: TJDFT
Processo: 0019442-05.2008.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0019442-05.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ISABEL LEITE DE MENDONCA ALBUQUERQUE, ISADELSON AMORIM SILVA, ISAMI RIBEIRO DA COSTA, ISIDORIO MACARIO DA CRUZ, ITA PIMENTEL ULHOA, IVANEIDE TELES BRITO, IVONE SILVA RODRIGUES, IZENILDES ANDRADE DOS SANTOS, JAILTON CORADO GUEDES, JAIR ROCHA DA SILVA, JANAINA PINTO BRAGA MEIRELES, JOAO DA SILVA LIMA SOBRINHO, JOAO MARTINS FERREIRA, JOAO TIAGO SARAIVA LEAL, JOAQUIM BRAZILINO DOS SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO, JOSE MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS, JOSE NILTON SOARES ALQUIMIM, JOSE WILTON DIAS, JOSEVAL RODRIGUES FONSECA, JOSIRLEY CORREIA MARTINS, JUNIA DIVINA SOUTO, JURAILDE MIGUEL SANTANA, JUREMA FAUSTINO DA SILVA, KATIA GASQUES SILVA, KEDMA MARIA RIBEIRO DIAS BRANDAO, KENIA CARVALHEDO FERREIRA DA ROCHA, KLAUS DE LACERDA BRAGA, LECI LOPES PACHECO, JURACY PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL requerida por ISABEL LEITE DE MENDONCA ALBUQUERQUE e Outros em face do DISTRITO FEDERAL. Às fls. 1/3 ID 76814763, TERESA DE JESUS ALVES RODRIGUES e TAWINY ALVES MARTINS comunicam o óbito do Exequente JOSIRLEY CORREIA MARTINS, falecido em 13/08/2016, e requerem sua habilitação no feito como sucessoras e beneficiárias do crédito requisitado no Precatório no 0003454-36.2011.8.07.0000, nos termos do artigo 313, inciso I, §§ 1o e 2o, e dos artigos 689 a 692 do Código de Processo Civil. A respeito da sucessão processual em razão do óbito da parte, prescrevem os artigos 110 e 313 do Código de Processo Civil: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. (...) Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Em se tratando de ação de cunho patrimonial, como na espécie, a sucessão deve ser feita prioritariamente pelo espólio da parte que veio a falecer, independentemente da abertura de inventário. Como bem explana Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “O morto é sucedido pelos herdeiros. No entanto, enquanto não realizado o inventário e ultimada a partilha, não será possível saber, com exatidão, qual a parte cabente a cada um e quanto sobrará da herança, descontadas as dívidas que ela deve quitar, e que não podem ultrapassar as suas forças. Por isso, seria temerário que o de cujus fosse substituído, desde logo, pelos herdeiros. Desde o momento da morte, surge a figura jurídica do espólio, que é a massa patrimonial indivisa de bens deixada pelo falecido. É ele que deve figurar como parte, sucedendo o de cujus em todas as ações de cunho patrimonial. O espólio preexiste à abertura do inventário, pois surge desde o falecimento. A princípio, é representado pelo administrador provisório, pessoa que se encontra na posse dos bens. Depois, com a abertura do inventário, pelo inventariante. Sua existência perdura até o trânsito em julgado da sentença de partilha. A partir de então, não há mais espólio. Por isso, a princípio o falecido deve ser sucedido no processo pelo espólio. Mas, se ele se extinguir antes do seu final, os herdeiros é que serão chamados. (Novo Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 1, 2004, p. 139)” Ainda que se pudesse consentir na substituição do falecido diretamente por seus herdeiros, inexorável a obediência ao procedimento talhado nos artigos 687 a 692 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, anota Ernane Fidélis dos Santos: “Não tendo o espólio inventariante nomeado nem sido requerido o inventário e ainda no caso de substituição necessária pelos herdeiros, instaura-se o processo incidental de habilitação (arts. 1.055/1.062). (Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 1, 9a ed., p. 129).” Na espécie, as peticionantes informam a existência de "Escritura Pública de Inventário Extrajudicial”, não juntada aos autos, todavia. Dentro desse contexto: a) suspendo o processo, com base no artigo 313, I, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 2 (dois) meses; e b) determino a intimação das peticionantes para promoverem a sucessão processual na forma admitida pela legislação vigente, comprovando a conclusão do inventário. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator